Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PARTE DEMANDADA. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÕES E CONSTRUÇÕES EM IMÓVEL PÚBLICO. TUTELA INIBITÓRIA PARA IMPEDIR O SEU EXERCÍCIO. DESCABIMENTO.
I. O Distrito Federal, réu na demanda, tem interesse em recorrer da decisão que concedeu tutela provisória de urgência para impedi-lo de exercer o poder de polícia, consoante a inteligência do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
II. A medida cautelar deferida na ADPF 976, concernente à “população em situação de rua”, não pode ser validamente invocada para impedir que o Distrito Federal exerça o poder de polícia de que está investido legalmente para fiscalizar ocupações e construções em imóvel público.
III. A fiscalização de ocupações e construções em área pública não é uma faculdade, mas um dever do Distrito Federal, nos termos dos artigos 13, incisos I, alínea b, e X, 116, 117 e 120 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
IV. No contexto de ocupação irregular de terra pública e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, sobretudo porque os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o princípio da legalidade.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.